Tribunal: TJES
Processo: 5012905-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012905-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA INDEVIDA – ABUSIVIDADE – ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC – RECURSO IMPROVIDO.

1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.

3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012905-17.2023.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ESCELSA)

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Nas razões de apelação de Id 9211949, a recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, posto que o pedido de concessão da liminar para suspensão da multa não foi apreciado pelo juízo, bem como, em que pese a Apelante ter tomado ciência em 26/02/2024 da intimação para apresentação de Réplica à contestação, foi proferida sentença em 06/03/2024, antes da apresentação da Réplica, o que viola o disposto nos artigos 350 e 437.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o

É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Compulsando os autos, contudo, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que
“o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes”
(TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
(TJCE; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023 – destaquei).

In casu,
verifica-se que após intimação para manifestação por meio de réplica, o Magistrado entendeu por sentenciar precocemente o feito, antes da manifestação da autora. Nada obstante, não vislumbro, no caso em análise, prejuízos advindos do julgamento antecipado, notadamente porque os argumentos suscitados pelo apelante em relação ao mérito da lide não se mostram suficientes para alterar o resultado do julgamento.

Ademais, em sua peça de apelo, a recorrente não demonstra efetivamente qual prejuízo sofrido pela falta de apresentação da réplica, apenas afirma que, por si só, tal ausência acarretaria na violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, sabe-se que a réplica se faz necessária quando existe alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 350, do CPC). No entanto, a parte não aponta quais razões defensivas teriam que ser combatidas por meio de réplica, muito menos como interferiram desfavoravelmente no deslinde da demanda.

Diante disso, não se verifica,
in concreto
, qualquer macula capaz de tornar nula a r. Sentença pela ausência de apresentação de réplica.

Nesse sentido:

[...]
2. As razões de seu Recurso Especial alegam que haveria nulidade processual porque alegados fatos modificativos do seu direito do autor em contestação sem que fosse possibilitada a apresentação de réplica, como previsto pelos arts. 350 e 370 do NCPC. 3. Não foram especificados, todavia, quais fatos modificativos seriam esses, nem de que forma eles teriam interferido desfavoravelmente no resultado do julgamento. Assim, não ficou adequadamente demonstrado o cabimento da réplica, nem tampouco o prejuízo decorrente do suposto vício procedimental.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.930.555; Proc. 2021/0096012-7; AM; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Instado a se manifestar acerca desta matéria, este egrégio Tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000077-07.2023.8.08.0005 APELANTE: NILO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO INCORRETA. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o apelante pugna pela nulidade da r. Sentença, sob o argumento de que a intimação para apresentação de réplica foi incorreta. 2. Muito embora se reconheça a existência de inconsistência a respeito da efetiva intimação dos advogados para ciência do despacho de réplica, não houve demonstração de prejuízo capaz de macular a r. Sentença pela ausência do peticionamento.
4. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerente prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, / / . RELATORA (TJES; AC nº 5000077-07.2023.8.08.0005, Rel. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ 14.03.2024 – destaquei).

Desta feita, sua oitiva se traduziria em mera repetição e prolongamento desnecessário dos trâmites processuais, ante a ausência de fatos novos que necessitassem de esclarecimento.

Ademais, com relação a alegação de não apreciação das petições de id 9211943 e 9211947, tenho que esta também não merece prosperar, pois, da leitura da sentença recorrida, nota-se claramente que o Juízo enfrentou e indeferiu o pedido liminar ali suscitado, de forma clara, coesa e fazendo menção aos documentos colacionados pela recorrente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, senão vejamos:

[...]

Do pedido de cancelamento do protesto

A decisão de id 32460218, apesar de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, determinou a intimação da autora para, além de tomar ciência do pronunciamento judicial, efetuar o depósito do valor integral da multa para fins de posterior suspensão da exigibilidade da multa.

Na oportunidade, também foi determinada a citação do Município réu, que tomou ciência de todos os atos processuais, apresentando, inclusive, contestação com todas as teses defensivas pertinentes ao caso.

Logo após, conforme id 33703364, em atenção ao comando judicial, a autora peticionou nos autos informando o depósito integral da multa e requerendo a concessão da tutela de urgência para suspender sua exigibilidade.

No dia 27 de fevereiro de 2024, a autora peticionou novamente informando que o Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim providenciou o protesto da dívida, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento do depósito da multa e o cancelamento do referido protesto.

Pois bem.

Em regra, é cediço que, havendo o protesto de determinado título, não sendo acordado de modo diverso pelas partes, o cancelamento é responsabilidade imputada ao devedor, após a quitação da dívida.

Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014).

No caso, a decisão liminar não determinou que o Município se abstivesse de realizar o protesto do débito, em razão da possibilidade de garantia a este juízo.

O que ocorreu foi uma faculdade à parte autora de promover o depósito do valor da multa para fins de suspensão da exigibilidade, faculdade, esta, que poderia ter sido exercida desde o ajuizamento da ação.

Assim, estando o requerido no exercício pleno de seus direitos e não havendo irregularidade no protesto, indefiro o pedido id 38725271.

[...]

Diante de tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

MÉRITO

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a enfrentar,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do mérito, como segue.

Depreende-se dos autos que
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
foi condenada administrativamente pelo
PROCON DO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos do PAD 32.011.001.20-0000162 ao pagamento do montante de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), a título de multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, por práticas abusivas cometidas contra o consumidor (art. 39, V, CDC).

Na origem, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ajuizou esta demanda com o intento de ver a multa integralmente anulada ao argumento de que cumpriu todas as normas do consumidor, bem como que a multa é ilegal e desproporcional.

Após a devida instrução, o juízo de 1º grau julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a sanção administrativa aplicada pela municipalidade, nos seguintes termos:

[...]

Sustenta a parte autora que o Procon não tem competência para fiscalizar direitos individuais, restringindo sua atuação aos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, bem como para fiscalizar e sancionar questões específicas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, por se tratar de matéria cabível a ANEEL.

Nos termos dos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, o Procon Municipal tem competência para apurar a prática de atos que violem os direitos consumeristas e para aplicar sanções administrativas conforme o texto legal, observado seu âmbito de atuação.

Em consonância com o CDC, o artigo 5º do Decreto 2.181/1997 dispôs que quaisquer entidades/órgãos da Administração Pública, seja federal, estadual ou municipal, que sejam destinados “à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Desde que a infração seja praticada no âmbito da relação de consumo, a legislação consumerista não faz ressalvas quanto à natureza do direito violado, se é coletivo, difuso, individual homogêneo ou somente individual, prevalecendo a competência de atuação dos órgãos e entidades voltados a proteção dos direitos do consumidor.

[...]

Assim sendo, entendo que a autuação do Procon Municipal se deu no âmbito de sua competência, não havendo irregularidade que afaste a penalidade imposta.

[...]

In casu, analisando as fotocópias anexadas ao feito, vislumbro que o ato administrativo de imposição da penalidade de multa não padece de vício de motivação, tendo em vista que a primeira decisão proferida vinculou o relatório e a sua fundamentação ao parecer técnico emitido em face da reclamação apresentada, segundo demonstra a cópia juntada no id 32206959, págs. 04/08, caracterizando a denominada motivação per relationem.

Em seguida, inconformado com o teor decisório, a parte autora apresentou recurso administrativo alegando vícios na decisão ante a violação dos princípios da tipicidade, da legalidade, da ausência de legitimidade do PROCON Municipal para aplicar sanções nos casos que são de competência exclusiva da ANEEL, bem como pela ausência de materialidade de infrações consumeristas.

Ante a sua tempestividade, o recurso foi recebido e julgado, como se vê no id 32206960, págs. 13/18, tendo o órgão julgador enfrentado todos os argumentos empregados pela autora, pois explicou que não há afastamento da legitimidade do PROCON em casos de proteção dos direitos do consumidor, mesmo perante a possibilidade de atuação da ANEEL, nos termos da jurisprudência do STJ.

Ainda, esclareceu que a exigência de laudos e orçamentos não se trata de uma exigência para o procedimento de ressarcimento dos danos, mas sim de uma faculdade, de modo que a ausência de encaminhamento dos documentos solicitados não afasta a responsabilidade imputada à concessionária de comprovar a inexistência de nexo causal, ressaltando que esse entendimento também é embasado pela jurisprudência do STJ.

Com isso, afirmou que não poderia a autora utilizar do disposto nos artigos 205 e 206 da Resolução 44/2010 da ANEEL para se eximir do dever de reparação dos danos suportados pela com sumidora em decorrência da falha na prestação de serviços, pois poderia ter adotado como providência a realização de vistoria nos equipamentos e constatar a origem do estrago.

[...]

No que diz respeito às alegações de vícios relacionados à tipicidade, legalidade e materialidade da infração consumerista, foi discorrido na decisão administrativa que a conduta da autora se enquadrou nos artigos 25 e 51 do CDC que veda e declara a nulidade de cláusulas estipuladas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios, de qualquer natureza, nos produtos ou serviços.

Também foi destacado a abusividade no encerramento do procedimento administrativo de ressarcimento dos aparelhos danificados pelo simples vencimento do prazo para apresentação da documentação exigida, isto é, gerando a impossibilidade de recebimento dos laudos e orçamentos que poderiam ter sido fornecidos pela consumidora.

No mais, verifico que processo administrativo de nº 32.011.001.20-0000162 foi norteado pelos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao requerente apresentar todas as peças defensivas cabíveis, impugnando os fatos descritos na reclamação formulada pela consumidora e o teor da decisão administrativa que concluiu pela prática de infração consumerista.

Diante disso, vislumbro que não há elementos probatórios que apontem para irregularidades no processo administrativo de nº 32.011.001.20-0000162, especialmente no ato que impôs a penalidade de multa, restando afastada qualquer alegação de vício de motivação e de ausência de fundamentação.

[...]

Portanto, uma vez que a penalidade foi imposta nos termos da legislação consumerista, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs apelação (fls. 180/184) e postula

a reforma da sentença na íntegra para que seja julgada procedente a demanda e, para isso, sustenta, em síntese, que:
a
)
diferente do que fez constar na sentença, restou demonstrado que a apelante cumpriu com os requisitos insculpidos na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
b
)
além de não haver documentos aptos para comprovar que a empresa infringiu os artigos 6º, III, parágrafo 1º, I do Código de Defesa do Consumidor, inexiste sequer motivação atrelando a suposta conduta da EDP aos mencionados artigos da Lei;
c)
o PROCON ligado ao ente municipal apelado não possui competência fiscalizatória e nem sancionatória relacionada a questões específicas ao serviço de fornecimento de energia elétrica; e
d)
subsidiariamente, caso entenda-se pela legalidade da multa aplicada, a empresa recorrente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de multa, considerando a correta aplicação dos parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Da leitura da decisão administrativa copiada no id 9211683 verifica-se que a sanção administrativa foi aplicada à recorrente em decorrência de dano individual sofrido pela consumidora LARA DA SILVA PIMENTA, que, devido a picos no fornecimento de energia em 12/12/2019, suportou prejuízos relativos a queima de eletrodomésticos em sua residência.

De plano, destaco que não obstante a densidade das alegações da recorrente a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, inexistem elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

No caso, há de se reconhecer que a responsabilidade da ré/apelante perante a autora/apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como sabido, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está relacionada à teoria do risco – no caso, o risco administrativo –, não havendo que se falar em risco integral, segundo a qual a responsabilidade seria objetiva independentemente de qualquer circunstância.

Sobre o assunto, também dispõe o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, vigente à época dos fatos, que a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Fixadas essas premissas, observo que as provas produzidas nos autos demonstram, com segurança, a existência do evento – queima de componentes da geladeira Brastemp, modelo 8AM41A8ANA, ar-condicionado Midea, modelo MTB12CRV1, microondas Eletrolux, modelo MEP33, lavadoura de roupas Consul, modelo CWC10ADANA30 e dos aparelhos televisivos Philco e Panasonic, modelos TC-L32C10B e TH42F10DSQWA, respectivamente (id9211680), de propriedade da apelada, por oscilação na rede elétrica, no dia 12.12.2019 - e do nexo de causalidade.

Dessa forma, inexiste qualquer vício atinente a tipificação ou mesmo violação à legalidade, se apresentando a multa devidamente embasada no processo administrativo nº 32.011.001.20-0000162 que restou instaurado em decorrência de reclamação apresentada pela consumidora LARA DA SILVA PIMENTA, por ter ocorrido, no dia 12 de dezembro de 2019, oscilação de energia elétrica que, por sua vez, culminou em danos em vários eletrodomésticos da mesma.

Nesse contexto, não há se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, eis que o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação das multas pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não se visualizam elementos aptos a demonstrar qualquer violação aos princípios da tipicidade e legalidade, restando o fato posto devidamente albergado pela legislação vigente, inexistindo, portanto, qualquer abstração normativa que impeça o regular direito de defesa.
2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas. 3) Não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.[...] (TJES, AC 0012333-88.2019.8.08.0011, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJ 01.4.2024 - destaquei).

Superado este primeiro ponto, assento, ainda, que o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

De igual, tem-se pronunciado esta eg. Corte Estadual, ressaltando, inclusive, não serem excludentes a atuação do Procon frente a da agência reguladora (ANEEL), senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO É ABSOLUTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – RECURSO DA EDP DESPROVIDO [...] Em relação ao recurso da EDP, registra-se que, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) o Procon Estadual tem competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC. 2. A supracitada legislação consumerista, não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores, vide REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.
3. A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora, neste caso a ANEEL, conforme, inclusive, já manifestou o STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.
4. O fato da EDP exercer atividade como concessionária de serviço público – energia elétrica – não implica reconhecer a presunção de que seus atos se respaldam de legitimidade, considerando que tal presunção é relativa, e, portanto, não tem o condão de validar o ato praticado sem as formalidades legais, como no caso dos autos. 5. Não se verifica, no presente caso, ausência de motivação do auto de infração elaborado pelo Procon Estadual, considerando que a decisão exarada pelo órgão administrativo, disposta entre as fls. 52v/55 dos autos, atesta que a decisão se mostra detalhada e fundamentada, com a subsunção do caso concreto as normas jurídicas, em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor [...] (TJES, ACi 0030624-97.2019.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, DJ 16.8.2023 - destaquei).

Quanto à proporcionalidade da redução do valor da multa imposta pela sentença
a quo
, a apelante requer que o valor aplicado administrativamente seja minorado.

Acerca do tema, pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipótese assemelhada a estes autos
e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARIALMENTE PROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2.
É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo
. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de outubro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que possuía contrato de financiamento de veículo junto com a Instituição Financeira, ora Apelada, e que fora cobrado indevidamente a título de algumas tarifas/taxas, que reputou como ilegais/abusivas, especificamente àquelas referentes a Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico. 2. Instaurado o Processo Administrativo nº 1450/2012, e após o regular trâmite processual, a Instituição Financeira fora condenada ao pagamento de multa em virtude da infringência ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica, em tal dispositivo, a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 3.
Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (¿), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto . (¿) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015)
. 4. In casu , a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos). 5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). 6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018. 8.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 9. Ante a procedência de um dos pedidos da Requerente, restou acertada a distribuição da sucumbência recíproca na forma realizada pelo Juízo a quo. 10. Considerando que na origem a verba honorária fora arbitrada em 10% sobre o valor da multa fixada, distribuídos na razão de 50% para cada, perfazendo, destarte, 5% em favor de cada causídico, majora-se a verba honorária devida ao Itaú Unibanco S.A em 2%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, devendo a Municipalidade Apelante arcar com o total de 7% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da Instituição Financeira. 11. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES),13 de agosto de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário da condenação, que
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
foi condenada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de
R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que o valor da multa, se mostra, portanto, proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência, não havendo se falar em não aplicação dos Decretos Municipais sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.